Tribunal: TJMT
Processo: 1024693-44.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Processo: 1024693-44.2020.8.11.0003
RECORRENTE: RUBERLEI RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDA: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data de julgamento: 25 de setembro de 2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATURAS DISCREPANTES GERADAS E QUESTIONADAS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LISURA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA DECLARAR O DÉBITO INEXISTENTE E CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SERVIÇO ESSENCIAL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que teria sido comprovada a existência de falha no medidor de consumo instalado na residência da recorrente.
2. Empresa de fornecimento de água que gerou fatura de consumo de agua nos meses de setembro e outubro de 2020 discrepante da média consumida.
3. Após questionamento administrativo, a parte recorrida teria comparecido a residência da parte recorrente e constatado que o medidor estaria regular e por isso a quantidade faturada seria devida.
4. Consumidor alega que não foi informado da vistoria com antecedência e que não participou dos testes realizados. Narra que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa no procedimento interno por ele solicitado.
5. Procedimento de Ordem de Serviço unilateral e sem informação prévia ao consumidor. Cobrança imprópria que tentativas de solução na seara administrativa.
6. Configurada falha na prestação do serviço essencial a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.
7. Valor da indenização por dano moral, a ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
8. Recurso do consumidor conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024693-44.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUBERLEI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 727.286.391-91 (RECORRENTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023